Tribunal: TJDFT
Processo: 0732683-29.2023.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. BURACO EM VIA PÚBLICA. DANOS NO VEÍCULO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA NOVACAP REJEITADA. RESPONSABILIDADE CIVIL. ATO OMISSIVO. CULPA SUBJETIVA. FALTA DO SERVIÇO. DANO MATERIAL CONFIGURADO. RESPONSABILIDADE CONCORRENTE DO DISTRITO FEDERAL.
1. Preliminar de ilegitimidade passiva. A NOVACAP está constituída como empresa pública e, nos termos do art. 1.o da Lei n.o 5.861/1972 tem por objeto a execução de obras e serviços de urbanização de interesse do Distrito Federal, diretamente ou por contrato com entidades públicas ou privadas; ademais, consta no seu Estatuto, art. 2.o, §1.o, que seu objeto social "compreende as atividades de elaboração, análise e aprovação de projetos de drenagem e pavimentação, bem como a execução, fiscalização e gerenciamento, direta ou indiretamente, das obras e serviços de engenharia, arquitetura, urbanização, drenagem pluvial, pavimentação, conservação de áreas verdes, paisagismo no Distrito Federal". Portanto, a NOVACAP é parte legítima para responder pelos danos decorrentes da inexistência ou deficiência do serviço de manutenção de vias públicas no Distrito Federal. Preliminar rejeitada.
2. Responsabilidade civil do Estado. A teor do disposto no §6.o do art. 37 da CRFB/1988, a responsabilidade civil do Estado é, em regra, objetiva. Todavia, quando se trata de dano decorrente de uma omissão estatal, diz-se que a responsabilidade do Estado é subjetiva, fundada na culpa administrativa.
3. Na hipótese, o recorrido comprovou os danos ao veículo, decorrentes da passagem em buraco existente em pista de rolagem, bem como o rol de serviços necessários para conserto da motocicleta, os quais são compatíveis com as avarias observadas. Dessa forma, demonstrada a omissão culposa da Recorrente, por ausência de manutenção e sinalização da via pública, escorreita a sentença que reconheceu a sua responsabilidade em reparar o dano material experimentado pelo Recorrido. Precedente desta Primeira Turma: acórdão n.o 1332761
4. Da titularidade da obrigação. A titularidade da obrigação de indenizar é do Estado. No Distrito Federal foi instituída a empresa pública NOVACAP para a manutenção das vias públicas, à qual não se aplica a regra da responsabilidade subsidiária das empresas concessionárias de serviço público, nos termos do art. 37, §6.o da CRFB/1988, remanescendo, no caso, a responsabilidade concorrente do ente público. Nesse sentido, o acórdão n.o 1380760. Portanto, nesse ponto, o recurso merece provimento.
5. Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO para reconhecer a responsabilidade concorrente do Distrito Federal pelo pagamento da indenização por danos materiais ao autor. Sem condenação em custas e honorários advocatícios em face da inexistência de recorrente totalmente vencido.